Tribunal: STF
Processo: RE 1273762
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO-RÉ. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO DOS AUTORES E APELADOS PREJUDICADO. 



    1. A sentença acolheu o pedido de moradores em loteamento da desobriga-los no pagamento das taxas de manutenção cobrados por associação de moradores (ré), bem como determinado à esta que se abstenha de efetuar qualquer exigência para os atuais moradores e eventuais sucessores, de qualquer natureza. 



    2. Existência de previsão contratual, estipulada pelo loteador e constante na matrícula do imóvel, da associação de moradores e obrigação de contribuição das taxas de manutenção. Precedentes do TJSP e STJ. 



    3. Recurso adesivo dos autores limitada a pretensão de majoração da verba honorária. 



    4. Provimento da apelação da associação-ré mantido em julgamento estendido, considerando-se prejudicado o recurso adesivo dos autores, para julgar improcedente a ação, com inversão da sucumbência. 



    5. Apelação da ré provida e recurso dos autores prejudicado”. (eDOC 8, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II e XX, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 11, p. 6)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que a manutenção do acórdão recorrido implicaria violação ao direito de livre associação da parte recorrente. Aduz-se, ainda, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.



    O RE foi admitido (eDOC 14, p. 4-5) e, após, devolvido à origem para aplicação do tema 492 da sistemática da repercussão geral (eDOC 15).



    O órgão julgador efetuou juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:



    “Recurso Extraordinário contra Apelação – Juízo de Retratação – Devolução à Câmara para adequação ou manutenção do julgado – Nos termos do art. 1030, II, do N.C.P.C (art. 543-C, § 7°, inciso II do CPC/73), após reexaminar a questão, esta Câmara entende por manter o v. acórdão, vez que em consonância com as teses firmada no Recurso Extraordinário n° 695911/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Acórdão mantido. Retratação Rejeitada”. (eDOC 17, p. 24)



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos foram encaminhados a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    Registre-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, sendo pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Saliente-se, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Além disso, cumpre destacar que, após detida análise do caso, verifico que a matéria, da forma como trazida no presente recurso extraordinário, é diversa do tema abordado pelo RE-RG 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.11.2011 (tema 492).



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade da cobrança das taxas de manutenção, conservação e melhoramento por restar comprovado o vínculo associativo do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    III) Com efeito, postulam os autores a declaração de inexistência da relação jurídica com a ré, Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Nova Cantareira, de modo que sejam, definitivamente, desobrigados a pagar qualquer taxa de contribuição a ela, sob o fundamento de que não são associados e nem podem ser obrigados a tanto.



    IV) Entretanto, e aí excepciona-se de maneira clara o estabelecido no recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo Desembargador Relator, que na matrícula original, onde foi instituído o loteamento ‘Nova Cantareira’ (matrícula n. 156.461 do 15º Registro de Imóveis de São Paulo, pp. 75/87), no registro n. 06, de 20/10/2000 (p. 83) que:



    a) ‘C) APROVAÇÃO DE PLANTAS todas as plantas de construções, modificações ou acréscimos deverão ser previamente apresentadas para aprovação, sempre que iniciadas após a respectiva constituição, pela Associação de Adquirentes do loteamento NOVA CANTAREIRA, que verificará a obediência quanto às restrições específicas aqui contidas. Após aprovação das plantas pela referida Associação, deverão elas ser submetidas às autoridades competentes pelo próprio proprietário. C.1 para aprovação pela Associação, ser-lhe-ão fornecidas as respectivas plantas, em quatro vias, acompanhadas das considerações julgadas necessárias ao seu perfeito atendimento, bem como o memorial descritivo’ (p. 85, destaquei em itálico)



    b) ‘E) DA MANUTENÇÃO E ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO LOTEAMENTO NOVA CANTAREIRA A manutenção das obras e serviços existentes no loteamento, assim como as que vierem a ser executadas e implantadas, serão realizadas através da Associação de Adquirentes do loteamento NOVA CANTAREIRA, cujos estatutos serão levados a registro pela loteadora, perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos, sendo seu quadro associativo composto pelo (s) sócio (s) fundador (a-es) e por todos os proprietários e titulares de direito sobre esses imóveis, considerados associados efetivos de acordo com os referidos Estudos Sociais, cujo teor será de inteiro conhecimento do (s) COMPRADOR (ES). E.1 A filiação à referida Associação é automática e obrigatória a todo adquirente de IMÓVEL no loteamento NOVA CANTAREIRA, que manifestar, expressamente, a sua imediata adesão à mesma, com condição essencial que é do presente contrato comprometendo-se a contribuir com a taxa mensal definida no referido Estatuto, para que a Associação possa, por si ou por terceiros por ela contratados executar a referida manutenção, bem como contribuir com sua quotas-parte rateio para execução de melhoramentos e obras complementares’ (pp. 85/86, destaquei em itálico).



    Assim, como se vê no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.294.454/SP (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/2/2017, 3ª Turma, v.u.), com precedentes, também da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ‘é viável a cobrança de taxas de manutenção ou de qualquer outra espécie feita por administradora de loteamento a proprietário de imóvel nele localizado, se esse vínculo foi estabelecido pelo loteador em contrato-padrão levado a registro no respectivo cartório ao qual aderiu o adquirente’.



    V) Ou seja, se os autores não tiveram o cuidado de verificar tal documento ou se quem vendeu para os autores (que não foi a própria incorporadora) não os avisou, não dá aos autores o direito de obter a declaração de inexistência da relação jurídica com a Associação, pois instituída por vontade do loteador, conforme consta na matrícula.



    (...)” (eDOC 8, p. 13-15)



    Assim, observa-se que divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 1.348.821, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.03.2022) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%”. (RE 1.240.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.03.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente